Tribunal: STF
Processo: RE 789771
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – A REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE QUE DISPÕE O ART. 144 DA LEI Nº 8.213/91 É APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 05 DE OUTUBRO DE 1988 E 05 DE ABRIL DE 1991 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.